Tribunal: TJDFT
Processo: 0717794-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ENVIO DE PRODUTO COM ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS DO ADQUIRIDO. DEMORA NA TROCA. CANCELAMENTO DA COMPRA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID 29527852) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: decretar a rescisão contratual e condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 5.467,84; condenar a requerida a retirar o refrigerador da residência do autor, sob suas custas, no prazo de 20 dias, sob pena de perdimento do bem.
2. Nas razões recursais, o recorrente aponta ter adquirido, em 16/09/2020, um refrigerador da empresa recorrida, mediante o pagamento de R$ 5.467,84. No entanto, o produto apresentou defeito e, após reclamação, o refrigerador foi substituído por outro com especificações diferentes das adquiridas. Afirma que, após a demora para efetivação da nova troca do refrigerador, perdeu o interesse em continuar o negócio jurídico celebrado. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que experimentou não apenas mero dissabor, e sim de ofensa aos atributos da personalidade, pois em razão do descaso da empresa foi obrigado a acionar o judiciário para solucionar o problema. Pugna pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo ao caso, haja vista o tempo despendido para a solução do problema.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da existência de danos morais.
5. Do conjunto probatório dos autos, verifica-se que o autor entrou em contato com a empresa fabricante, via WhatsApp, solicitando a troca do produto recebido e, diante da demora na solução do problema, preferiu cancelar o negócio celebrado.
6. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF).
7. O cancelamento da compra pela demora na entrega de produto é fato insuficiente para configurar o dano moral. Trata-se de mero inadimplemento contratual, o qual, na espécie, não se mostra bastante para gerar o dever de indenizar.
8. Na espécie, não obstante o tempo despendido na tentativa de solucionar o problema tenha causado contratempos, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou ofensa aos direitos da sua personalidade (art. 373, I, CPC), caracterizando-se o fato como mero aborrecimento do cotidiano, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
9. Assim, ante a ausência de prova de que o autor/recorrente tenha suportado desdobramentos mais graves, com repercussão sobre seus direitos da personalidade, a improcedência do pedido de reparação por dano moral é medida que se impõe.
10. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.